Tribunal: TJSP
Processo: 0006701-98.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que indeferiu pedido de retificação de cálculo de pena em que estabelecida a fração de 3/5 de cumprimento da pena para progressão de regime, repelindo a alegação defensiva de que, diante da edição da Lei no 13.964/19, o percentual de cumprimento de pena para obtenção do benefício é de 40%. A nova lei tratou integralmente da matéria - requisito objetivo

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que indeferiu pedido de retificação de cálculo de pena em que estabelecida a fração de 3/5 de cumprimento da pena para progressão de regime, repelindo a alegação defensiva de que, diante da edição da Lei no 13.964/19, o percentual de cumprimento de pena para obtenção do benefício é de 40%. A nova lei tratou integralmente da matéria - requisito objetivo de progressão, de sorte que estão revogadas normas anteriores sobre o tema (artigo 2o, par. 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), as quais, portanto, tirante a hipótese de norma penal mais benéfica, não são mais aplicáveis. Sentenciado condenado pelo crime de tráfico de drogas que é reincidente, mas não em crime de tráfico de drogas ou outro crime hediondo ou equiparado a tal. Hipótese que não se amolda a nenhuma das situações previstas na nova sistemática legal (artigo 112, V ou VII, da Lei de Execução Penal). Lacuna a ser colmatada pela aplicação do percentual referente ao sentenciado primário (artigo 112, V). Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006701-98.2020.8.26.0026, da Comarca de Botucatu, em que é agravante LUCAS
HONORATO DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, a fim de determinar a alteração do cálculo de pena,
estabelecendo que o prazo para progressão de regime consiste no cumprimento
de ao menos 40% da pena. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006701-98.2020.8.26.0026 -Voto no 15.825
2
Voto no 15.825
Agravante: Lucas Honorato de Souza
Agravado: Ministério Público.
Comarca de Bauru.
Agravo em execução penal. Decisão judicial que indeferiu
pedido de retificação de cálculo de pena em que
estabelecida a fração de 3/5 de cumprimento da pena para
progressão de regime, repelindo a alegação defensiva de
que, diante da edição da Lei no 13.964/19, o percentual de
cumprimento de pena para obtenção do benefício é de 40%.
A nova lei tratou integralmente da matéria - requisito
objetivo de progressão, de sorte que estão revogadas normas
anteriores sobre o tema (artigo 2o, par. 1o, da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro), as quais,
portanto, tirante a hipótese de norma penal mais benéfica,
não são mais aplicáveis. Sentenciado condenado pelo crime
de tráfico de drogas que é reincidente, mas não em crime de
tráfico de drogas ou outro crime hediondo ou equiparado a
tal. Hipótese que não se amolda a nenhuma das situações
previstas na nova sistemática legal (artigo 112, V ou VII, da
Lei de Execução Penal). Lacuna a ser colmatada pela
aplicação do percentual referente ao sentenciado primário
(artigo 112, V). Recurso provido.
1. LUCAS HONORATO DE SOUZA
interpôs agravo contra decisão judicial que indeferiu pedido de
retificação de cálculo de pena (fls. 16/18), em que estabelecida a fração
de 3/5 de cumprimento da pena para progressão de regime, repelindo a
alegação defensiva de que, diante da edição da Lei no 13.964/19, o
percentual de cumprimento de pena para obtenção do benefício é de
40%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006701-98.2020.8.26.0026 -Voto no 15.825
3
Alega a defesa, em suma, que o agravante,
embora condenado pelo crime de tráfico de drogas e reincidente, não é
reincidente específico em crime hediondo ou assemelhado, de sorte que
não se aplica a regra estabelecida no inciso VII, do artigo 112, da Lei de
Execução Penal (na redação estabelecida pela Lei no 13.964/19) que
exige cumprimento de ao menos 60% da pena para progressão. Busca,
neste sentido, o provimento do recurso, a fim de que seja definido, para
fins de progressão de regime, o prazo correspondente ao cumprimento
de no mínimo de 40% da pena (fls. 01/05).
Processado o recurso, com manutenção da
decisão agravada (fls. 59), a D. Procuradoria de Justiça manifestou-se
pelo seu desprovimento (fls. 77/80).
É o relatório.
2. Consistente o reclamo.
3. Ao que se depreende dos autos, o
sentenciado foi inicialmente condenado pelo crime de tráfico de drogas
privilegiado; posteriormente, sobreveio nova condenação pelo crime de
tráfico de drogas, sem a causa de diminuição de pena prevista no artigo
33, par. 4o, da Lei no 11.343/06 (fls. 06/07).
4. Sabe-se que Lei no 13.964/19, dentre outros
pontos, alterou o regime jurídico de progressão de regime,
estabelecendo, no que concerne ao requisito objetivo, percentuais
diversos de cumprimento de pena, dependendo da natureza do delito e
da condição do sentenciado (reincidente ou primário).
No que interessa ao deslinde da causa, estatui
que o sentenciado faz jus à progressão se cumprido ao menos: (a) “40%
(quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo
ou equiparado, se for primário” (inciso V, do artigo 112); (b) “60% (sessenta por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006701-98.2020.8.26.0026 -Voto no 15.825
4
cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”
(inciso VII, do artigo 112), observada a regra prevista no artigo 112, par.
5o, da citada Lei de Execução Penal que expressamente teve o crime
de tráfico privilegiado como não equiparado a hediondo.
A nova lei tratou integralmente da matéria -
requisito objetivo de progressão, de sorte que estão revogadas normas
anteriores sobre o tema (artigo 2o, par. 1o, da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro), as quais, portanto, tirante o caso de
norma penal mais benéfica, não são mais aplicáveis.
A situação do recorrente não se amolda a
nenhuma das hipóteses previstas em lei. Afinal, não se cuida de sujeito
primário (artigo 112, V), nem é reincidente na prática de crime hediondo
ou equiparado a tal (artigo 112, VII), observada a regra prevista no
artigo 112, par. 5o, da citada Lei de Execução Penal
que
expressamente teve o crime de tráfico privilegiado como não equiparado
a hediondo.
Vale dizer, está-se diante de uma lacuna. E
para sua colmatação, há que se atentar para os princípios que vedam a
analogia “in malam partem”, no Direito Penal, bem como ao do “in
dubio pro reo”. Neste sentido, a única solução possível é a aplicação da
fração referente ao agente primário (ROGÉRIO SANCHES, CUNHA,
Pacote Anticrime, Editora JusPODIVM, pág. 371). Ou seja, a progressão
é cabível quando o sentenciado ao menos cumprir 40% da pena.
Gize-se que a Lei no 13.964/19, neste ponto,
qualifica-se com lei penal mais benéfica, retroagindo (artigo 5o, XL, da
CF).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006701-98.2020.8.26.0026 -Voto no 15.825
5
De fato, NELSON HUNGRIA1, ao listar as hipóteses que se inserem na
categoria de lei nova mais favorável, alude àquela que institui
benefícios, inclusive no que toca ao cumprimento da pena, tornando
“mais extensivos os benefícios que a lei anterior já concedia ou de mais
fácil implemento as condições requeridas”
5. Ante o exposto, dou provimento ao
recurso, a fim de determinar a alteração do cálculo de pena,
estabelecendo que o prazo para progressão de regime consiste no
cumprimento de ao menos 40% da pena.
LAERTE MARRONE
Relator
1 Comentários ao Código Penal, Forense, vol. 1, tomo. I, 4a edição, pág. 117.